Tribunal: TJSP
Processo: 2007266-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIANÇA. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. RESPONSABILIDADE ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. BEM DE FAMÍLIA. DÍVIDA DECORRENTE DO CONTRATO DE FIANÇA. SÚMULA 549 DO STJ.
1. A quitação deve ser interpretada nos termos em que foi dada, não sendo possível fazer

Ementa:

PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIANÇA. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. RESPONSABILIDADE ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. BEM DE FAMÍLIA. DÍVIDA DECORRENTE DO CONTRATO DE FIANÇA. SÚMULA 549 DO STJ.
1. A quitação deve ser interpretada nos termos em que foi dada, não sendo possível fazer interpretação extensiva para imputar o pagamento a outro contrato de locação. Em que pese os imóveis serem próximo,s eles não se confundem, sendo que nitidamente os débitos cobrados na presente execução de título extrajudicial referem-se a imóvel diverso do apontado no recibo.
2 A mera prorrogação do contrato de locação para prazo indeterminado não tem o condão liberatório, sendo indispensável a posterior notificação para fins de exoneração, ou então a entrega das chaves do bem.
3. Consigna-se que mesmo antes das alterações promovidas pela lei 12.112/2009 na lei do inquilinato, já se admitia a prorrogação da fiança nos contratos locatícios prorrogados por prazo indeterminado, desde que expressamente prevista no contrato.
4. O presente débito encontra-se em uma das exceções a impenhorabilidade do bem de família, consubstanciada no art. 3o, inciso VII da lei 8.009/90.
5. Deve haver a fixação de honorários sucumbenciais, ante o decaimento da parte exequente de grande parte da execução. Fixam-se os honorários sucumbenciais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando o trabalho desenvolvido, o valor da dívida executada (R$ 66.679,90 à época da petição inicial) e nos termos do art. 85, §§1o, 2o e 8o do Código de Processo Civil.
6. Recurso parcialmente provido.